Tribunal: TJPA
Processo: 0037695-45.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0037695-45.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: LAZARO SARAIVA DE BRITO JUNIOR, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Administrativo. Ação ordinária. Incorporação de gratificação por exercício de função comissionada. Lei Estadual nº 5.320/86. LC nº 39/2002 e LC nº 44/2003. Direito adquirido. Prescrição. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo IGEPREV e pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por servidor público militar estadual. O autor pleiteou a incorporação de gratificação por exercício de função comissionada, com base na Lei Estadual nº 5.320/86. A sentença reconheceu o direito à incorporação da gratificação no percentual de até 100%, declarou a inconstitucionalidade da expressão "dos militares" na LC nº 39/2002, e condenou o ente público ao pagamento das verbas retroativas, observando a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se: (i) à ocorrência da prescrição (bienal ou quinquenal) quanto às parcelas pleiteadas; (ii) à constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002 e a alegação de sua inconstitucionalidade parcial; (iii) à possibilidade de incorporação da gratificação de representação com base na Lei Estadual nº 5.320/86 por servidores que exerceram função gratificada antes da edição da LC nº 39/2002, com a redação dada pela LC nº 44/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastou-se a alegação de prescrição bienal, porquanto inaplicável ao caso, tratando-se de verba de natureza remuneratória e relação de trato sucessivo, atraindo a incidência do Decreto nº 20.910/1932. Aplicou-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos da propositura da demanda. Rejeitou-se a tese de inconstitucionalidade da LC nº 39/2002, por inexistir afronta ao texto constitucional ao instituir regime previdenciário aplicável aos servidores civis e militares, respeitadas as especificidades de cada categoria. 5. Reconheceu-se o direito adquirido do servidor à incorporação da gratificação nos termos da Lei Estadual nº 5.320/86, limitada aos períodos anteriores à entrada em vigor da LC nº 39/2002 e da LC nº 44/2003, conforme previsão do § 2º do art. 94 da LC nº 39/2002. 6. A correção monetária e os juros de mora devem observar os parâmetros definidos pelo STF no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral e pela jurisprudência do STJ (REsp nº 1.492.221/PR – Tema 905).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Reexame necessário conhecido. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Sentença reformada parcialmente para reconhecer o direito à incorporação da gratificação nos termos da Lei Estadual nº 5.320/86 apenas em relação ao período anterior à entrada em vigor da LC nº 39/2002, com redação da LC nº 44/2003, respeitada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento:

1.

"É possível a incorporação de gratificação de função comissionada por servidor militar estadual nos termos da Lei Estadual nº 5.320/86, desde que exercida antes da entrada em vigor da LC nº 39/2002 com as alterações da LC nº 44/2003, por força do direito adquirido e do disposto no § 2º do art. 94 da LC nº 39/2002."

2.

"Em ações ajuizadas contra a Fazenda Pública visando o pagamento de verbas de trato sucessivo, aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, atingindo apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos do ajuizamento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 42, § 1º; 142, § 3º, X; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; LC nº 39/2002, art. 94, § 2º; Lei Estadual nº 5.320/86, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 85; STJ, REsp 1.492.221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/03/2018; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS, E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA e o

ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
LAZARO SARAIVA DE BRITO JUNIOR,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da ação ordinária de incorporação de representação e gratificaço com pedido de tutela antecipada nº 0037695-45.2010.8.14.0301. ajuizada em seu desfavor por Lazaro Junior, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo

Pelo exposto, com fulcro na Constituiço Federal, mormente seus arts. 42, §1º e 142, §3º, inciso X, julgo procedente os pedidos realizados pelo autor na exordial, declarando inconstitucional a expresso "dos militares" contida na Lei Complementar nº 039/2002, determinando ainda ao réu, que adicione aos vencimentos do autor, 100% (cem por cento) a título de incorporação de gratificaço por exercício de função gratificada mais elevada, DAS – 5

(arts. 1º e 2º da Lei Estadual nº5320/86), bem como pague os valores retroativos, excluindo-se as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da aço (Súmula 85 do STJ), devidamente atualizado por índices oficiais até a data do efetivo pagamento.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93.

Honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenaço, com fundamento no artigo 20, §4º do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 475, I do Diploma Processual Pátrio.”

Inconformados o IGEPREV e o Estado do Pará interpuseram recurso de apelação (ID Num. 7531143 - Pág. 2 e seguintes e Num. 7531152 - Pág. 2 e seguintes), arguindo a prejudicial de mérito - prescrição, e no mérito, a presunção de constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002.

Pedem, por fim, o provimento do recurso.

O apelado apresentou
contrarrazões ao recurso
(ID Num. 7531155 - Pág. 2 e seguintes), pugnando pelo improvimento dos recursos de apelação.

Coube-me a relatório do feito por distribuição.

Instado a se manifestar
o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. (ID Num. 7531164 - Pág. 7 e seguintes).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos, sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso de apelação sob a vigência da antiga lei processual.

Inicialmente suscitaram os apelantes a ocorrência da prescrição da pretensão do autor ora apelado, pois o suposto direito de incorporação de todo e qualquer servidor que exercesse função gratificada foi extinto com a publicação da Lei Complementar n° 39/2002, de modo que a partir daí correria o prazo de 02 (dois) anos para ajuizar a ação, conforme disposto no art. 206, § 2º, do Código Civil.

Alega também que, caso não acolhida a tese suso mencionada, pugna pela aplicação da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Dec. Nº 20/910/32; devendo, pois, ser extinto o processo com fulcro no art. 269, IV, do CPC.

Todavia, no caso em tela não incide a aplicação da prescrição bienal, pois o art. 206, § 2º, do CC/02 se refere a prestação alimentar, a qual não tem relação com verbas remuneratórias de caráter liminar, configurada na presente ação.

Sobre a prescrição quinquenal, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal nas dívidas contra a Fazenda Pública, qualquer que seja sua natureza, na forma do disposto no art. 1º, do Decreto nº 20910/32, que regulamenta a prescrição pelo quinquênio. É o que se aplica à espécie, por tratar-se de verba remuneratória, ainda que alimentar. Segue a prescrição legal:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em análise, não há que se falar prescrição de fundo de direito, visto que resta caracterizada uma relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da presente ação.

Sobre o tema, é importante esclarecer não pairar dúvidas quanto à aplicação, in casu, do prazo prescricional quinquenal, uma vez tratar-se de pretensão deduzida em face da Fazenda Pública, aplicando-se, por conseguinte, as regras contidas no Decreto n° 20.910/1932. Nesse sentido, inclusive, o Colendo STJ firmou entendimento, conforme se observa na súmula n° 85, abaixo transcrita:

STJ – Súmula nº 85: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Acerca da prescrição da ação e de prestações contra a Fazenda Pública, preleciona o jurista José dos Santos Carvalho Filho o seguinte:

"O tema reclama que se considere a natureza do ato que deu origem à lesão. Nesse caso, é importante distinguir as condutas comissivas e as condutas omissivas do Estado. Quando é comissiva, isto é, quando o Estado se manifestou expressamente, a contagem do prazo prescricional se dá a partir dessa expressão da vontade estatal. Aqui a prescrição alcança o próprio direito ou, como preferem alguns, o próprio fundo do direito. Quando, ao contrário, o Estado se mantém inerte, embora devesse ter reconhecido o direito do interessado, a conduta é omissiva, isto é, o Estado não se manifestou quando deveria fazê-lo. Nesse caso, a contagem se dá a partir de cada uma das prestações decorrentes do ato que o Estado deveria praticar para reconhecer o direito, e não o fez."

(Manual de Direito Administrativo. 11ª ed. Rio de Janeiro, Editora Lúmen Júris, pág. 851).

Sendo assim, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, devido ao fato de que a presente relação é configurada como de trato sucessivo, tampouco há que se falar em prescrição bienal, em razão de ser aplicado, nesses casos, o disposto no Decreto n° 20.910/1932.

Assim, rejeito a preliminar de Prescrição suscitada e passo a análise do mérito recursal.

No mérito, o cerne da questão cinge-se a controvérsia quanto a possibilidade da incorporação da gratificação de representação, em virtude do exercício de função gratificada ao longo de muitos anos, embasando o seu pleito nos dispositivos da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada, in verbis:

Art. 1° - O funcionário público efetivo, da categoria militar que tenha o exercício de cargo em comissão nível de Direção Superior ou que seja integrante do grupo Direção e Assessoramento Superior ou Função Gratificada pelo desempenho de atividades nos Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa, fará jus após a desinvestidura do referido cargo ou função, à incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou gratificação, na forma definida nesta Lei. (grifo nosso)

Art. 2° - A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior, será concedida na proporção de 10% (DEZ POR CENTO), por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (CEM POR CENTO), do valor das referidas vantagens.

Art. 4º - Tendo sido exercido pelo policial-militar mais de um cargo em comissão ou função gratificada, será considerado o de maior nível.

A edição da Lei Complementar do Estado nº 039/02 instituiu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares do Estado do Pará, lei está que, embora de caráter geral, não constitui afronta aos mandamentos constitucionais, porquanto a lei suso referida prevê situações para os servidores civis e militares, diferenciando-os, não afrontando disposição constitucional.

Importante mencionar que o recorrido exerceu por anos funções gratificadas, antes mesmo da supressão da incorporação pela Lei Complementar 39/2002 (artigo 94), com a alteração promovida pelo Lei Complementar 44/2003.

Portanto, reconhece-se o direito do servidor à incorporação do período anterior à publicação da norma, nos termos do § 2º do art. 94 da Lei Complementar 39/2002.

Nesse sentido, destacou o parquet: “
Desta feita, entendo que a r. sentença deve ser reformada, haja vista a possibilidade parcial do pedido, tendo em vista a aplicabilidade da Lei nº 5.320/86, no caso em análise, subsistindo direito subjetivo concreto até a edição da LC 039/2002, com as alterações dadas pela LC 44/2003, pois, consoante se verifica do documento de fls. 25, a Apelada ocupou funções comissionadas ou de representação em período anterior a edição da Lei Complementar nº 39/2002. Todavia, nos períodos em que o requerente exerceu cargos comissionados ou de representação posteriores a edição da leia acima identificada, não lhe assegura o direito a incorporação, respeitando as normas de prescrição.”

Nesse sentido, é o entendimento que tem sido consolidado no âmbito desta Egrégio de Justiça:

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 ATÉ A EDIÇÃO DA LC 044/2003. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO. ART. 94, § 2º LC 039/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.

1- Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça;

2- É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5320/86, exercidos até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores resguardado, conforme parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002;

3- O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

4- Quanto aos juros de mora, assim

devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

5- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença alterada. (TJEPA. Apelação n. 2018.01427463-26, 189.384, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 09/04/2018. DJE 04/05/2018).

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial,

CONHEÇO DOS APELOS, E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para reformar o julgado para conceder a apelada o direito de incorporar a gratificação pleiteada pelos anos exercidos até a entrada em vigor da Lei Complementar 39/2002

com a alteração promovida pelo Lei Complementar 44/2003
, de acordo com a fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 29/07/2025